Tribunal: TJDFT
Processo: 0000516-50.2016.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe. Assim, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra coerente e harmônica quando da descrição da dinâmica do delito e é corroborada pelas testemunhas policiais e, parcialmente, pela confissão de um dos réus.
3. A falta de observância às formalidades previstas nos artigos 226 e 227 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento de pessoa realizado de forma diversa, em especial se confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.